Tribunal: TJBA
Processo: 0012629-52.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012629-52.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex e outros Advogado(s): FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, JOAO VITOR SANTOS CUNHA, GUSTAVO DE GOIS SOUSA, GILSON DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 1989. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS ACATADA PARCIALMENTE NO PRIMEIRO GRAU. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA PRICE PELO SAC. LEGALIDADE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. PLANO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (PES). INCIDÊNCIA. PERCENTUAIS DOS SEGUROS (MIP, DFI, SC) CONFORME CONTRATO INICIAL. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL (CES). LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES APURADOS. FACULDADE DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA PELA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE TRATOU DE TODOS OS PEDIDOS. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM CORRETAMENTE E NOS LIMITES DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os pontos controvertidos nesta fase da demanda, orbitam em torno da revisão de contrato de financiamento imobiliário pactuado entre as partes, em 03/09/89, especialmente nos pedidos julgados procedentes pelo juízo a quo. 2. O apelo da instituição financiadora questiona a substituição do sistema da Tabela Price pelo SAC, a aplicação do Plano de Equivalência Salarial (PES), a possibilidade de aplicação do Coeficiente De Equiparação Salarial (CES) e a correção sobre os seguros, conforme pedido pela parte autora. 3. Sentença parcialmente reformada, determinando o afastamento da incidência da capitalização mensal de juros e substituição do Sistema de Amortização PRICE pelo SAC; a aplicação do Plano de Equiparação Salarial (PES), devendo o reajuste das prestações e dos acessórios serem baseados no reajuste salarial da categoria profissional da requerente; que os percentuais dos seguros (MIP, DFI, SC), inicialmente contratados, equivalentes a 12% (doze por cento), devem ser seguidos até o final do contrato. Para fins de cálculos de atualização monetária do saldo devedor, devem ser utilizados os mesmos índices aplicáveis para a correção dos saldos das contas de poupança, conforme previsão contratual. 4. Valores a serem restituídos, deverão ser na forma simples, observados os juros e correção monetária legais. Possibilitada a cobrança nas prestações e do saldo devedor do financiamento, do Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), conforme previsto no contrato. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 012629-52.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e CARLOS AUGUSTO MACEDO DE GOIS e IVONEIDE CERQUEIRA GÓIS , e como apelada, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora